Tribunal: TJES
Processo: 5036646-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036646-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RECORRIDO: SUZANA ROITMAN FARINA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5036646-47.2023.8.08.0024

RECTE.: BANCO BV S.A.

RECDO.: SUZANA ROITMAN FARINA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GOLPE DO BOLETO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10169380. Contrarrazões Id. 10169384, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10169380), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10169371), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.301,98 (um mil, trezentos e um reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento a parte autora do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c danos morais sob argumento de que a autora possui empréstimo com a primeira ré e recebeu uma ligação de uma pessoa se passando por funcionário da 1ª requerida, a qual confirmou todos os seus dados pessoais. Ao final, o funcionário informou que o boleto seria enviado por e-mail. A autora pagou o boleto e dias depois foi cobrada pelo débito de agosto de 2023. Foi até uma loja física e descobriu ter sido vítima do “golpe do boleto”. Registrou Boletim de Ocorrência. Requereu dano material de R$2.603,96 e dano moral de R$ 5.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminares de impugnação à justiça gratuita, ausência de interesse recursal e ilegimitidade passiva. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado, vez que a fraude perpetrada teria sido efetivada por descuido da consumidora bem como a autora não comprovou ter acessado os canais oficiais para emitir o boleto.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Sobre o pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita, é importante consignar que nos Juizados Especiais vige a regra estampada no art. 55, da Lei 9.099/95,
que prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o Recorrente for vencido.
Portanto, diante do recurso exclusivo da Ré e face a ausência de interesse na concessão ou negativa da gratuidade de justiça em favor dos Recorridos, rejeito presente pleito.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A recorrente alega ausência de interesse processual, pois não faz parte da relação contratual. O boleto falso foi emitido pelo Banco Votorantim, ora recorrente, daí reside o interesse processual. Se há responsabilidade ou não, essa questão será analisada no mérito.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no fato objeto da lide, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Desta feita, aplica-se no caso , as normas do Código de Defesa do Consumidor prestando o serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto dos artigos 2º, 3º do CDC.

A responsabilidade do Banco, como prestador de serviços, é objetiva e somente é elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e §3º CDC), sendo do Banco o ônus da produção de provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova. Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Incontroverso dos autos que a autora/recorrida foi vítima de fraude ao efetuar o pagamento de boleto falso para pagamento de seu empréstimo, cujo valor não foi direcionado a conta da 1ª ré (Riachuelo).

A tese do banco recorrente é de que o pagamento ocorreu por boleto fraudado, sem qualquer participação da instituição financeira requerida, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima e de terceiros a excluir a sua responsabilidade.

Todavia, a insurgência não prospera. O boleto bancário fraudado contém os dados pessoais da autora e identifica como beneficiária a 1ª ré (Riachuelo/Midway), evidenciando não se tratar de fraude perceptível, a afastar o argumento de culpa exclusiva da autora.

Ainda, os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras, desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

Dito isso, exigir do consumidor que conheça todos os campos da linha digitável do boleto bancário afronta diretamente o CDC.

Além disso, também há responsabilidade de ressarcimento por parte do banco que permitiu a abertura de conta bancária fraudulenta sem a qual não seria perpetrado o crime, observando-se que na responsabilidade civil, a culpa ainda que leve enseja responsabilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

*Indenizatória por danos materiais e materiais –
Golpe do boleto falso – Emissão de boleto fraudado para pagamento de prestações de financiamento de veículo - Valor depositado em conta corrente aberta por fraudador no banco réu apelante – - Ilegitimidade passiva - Inocorrência – O banco é parte passiva legítima, por ser a instituição financeira intermediadora do pagamento do boleto falso pela autora – Inexistência de culpa exclusiva da autora por não se tratar de fraude perceptível - Banco réu não demonstrou a regularidade da abertura da conta corrente utilizada pelo fraudador para aplicação do golpe do boleto falso
- Falha na prestação dos serviços evidenciada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Fortuito interno – Súmula 479 STJ – Culpa concorrente da autora - Dever do banco indenizar a metade dos danos materiais – Sentença mantida - Recurso negado. Danos morais – Ocorrência - Falha no sistema do banco réu propiciou a utilização da conta corrente para a prática do golpe do boleto falso em face da autora - Situação a acarretar dano moral - Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida - Recurso negado. Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10068437520218260309 SP 1006843-75.2021.8.26.0309, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 04/10/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO ADULTERADO. DUPLO PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. Trata-se de ação indenizatória de danos materiais, decorrente de suposta fraude ocorrida no site da recorrida, quando da impressão da segunda via do boleto bancário para pagamento à instituição, julgada procedente na origem. Constata-se do caso telado que, a emissão do boleto falso adveio de invasão do sistema da empresa recorrente – UNIMED RS, com utilização de dados que somente ela tinha conhecimento, sem a segurança adequada, tanto é que gerou boletos com dados em nome da requerida, com os valores adequados, todavia com destino da conta bancária, diverso da conta da demandada.
Não prospera a alegação da recorrente quanto alegada excludente de responsabilidade - fato exclusivo de terceiro, pois incontroverso que terceiro perpetrou a fraude utilizando-se dos serviços prestados pela demandada. Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer não pode ser exigido do consumidor que saiba distinguir e tenha conhecimento do significado dos números que compõem o código de barras. Tal atribuição é da instituição credora, detentora de toda a responsabilidade pela correta e precisa emissão do título.
Com efeito, da análise dos fatos, se verifica que houve a adulteração do Código de Barras, no próprio site da requerida, sem que a parte autora desconfiasse que se tratava de boleto falso e que estava sendo vítima de fraude, considerando que imprimiu os boletos do próprio site da requerida. Desta feita, tenho que faltou cuidado e zelo por parte da requerida no que tange aos serviços oferecidos aos seus clientes ao possibilitar a impressão dos boletos via site da internet, não agindo com eficiência, uma vez que o site indicado para impressão dos boletos não oferecia segurança ao consumidor. Logo, impossível que a parte autora seja responsabilizada por dívida que não é sua, devendo a ré restituir tal valor. Sentença mantida na íntegra. (TJRS, Apelação Cível nº 70084084607, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30.04.2020) (grifo nosso)

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Desta feita, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que condenou as rés ao pagamento de R$ 1.301,98 referente ao boleto.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, pois a falha na prestação do serviço importou que a recorrente fosse vítima de fraude de terceiro,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito indenizável.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se justo e adequado a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, votando-se pela manutenção integral da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)